Tribunal: TJBA
Processo: 8006000-12.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006000-12.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREUZA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO RODRIGO VIVAS, ANNA VITORIA FONTES CARDOSO FARIAS

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO MÉDICA E REGULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e cominação de multa diária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por pessoa idosa portadora de retinopatia diabética severa, visando garantir tratamento ocular gratuito.

Sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus - BA que julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a liminar para fornecimento do tratamento médico, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para explicitar a rejeição expressa ao pedido de indenização por danos morais.

Apelação da parte autora visando à reforma parcial da sentença para condenação dos réus ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão da demora e negativa inicial no fornecimento do tratamento.

Contrarrazões apresentadas, com parecer ministerial pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a demora no fornecimento de tratamento médico pela rede pública de saúde configura, no caso concreto, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O direito fundamental à saúde foi assegurado por meio da concessão de tutela antecipada, com posterior cumprimento integral da obrigação de fazer pelos entes públicos.
8. O funcionamento do SUS, baseado em critérios de universalidade, equidade, integralidade e hierarquização, pressupõe regulação e organização de demandas conforme urgência e complexidade, não podendo ser equiparado aos serviços da iniciativa privada.
9. A jurisprudência majoritária exige demonstração de ofensa significativa aos direitos da personalidade para caracterização de dano moral, o que não se verificou no caso concreto.
10. A análise dos autos demonstra que o serviço foi prestado integralmente, sem demonstração de dolo, culpa grave ou arbitrariedade dos entes públicos.
11. O aborrecimento decorrente da espera no sistema público de saúde, ainda que lamentável, não ultrapassa os dissabores ordinários da vida em sociedade.
12. Cita-se: “Ausente prova de erro na prestação do serviço odontológico incabível a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, devendo ser confirmada a sentença de primeiro grau. [...] Recurso conhecido e não provido” (TJ-MT, Apelação Cível 0010935-37.2016.8.11.0041, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 04/06/2024).
13. Sentença de primeiro grau em consonância com os princípios da responsabilidade civil estatal e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A prestação de serviços de saúde pela rede pública, quando realizada dentro dos parâmetros legais e administrativos, não configura dano moral, ainda que ocorra certa demora, se não demonstrado prejuízo concreto à esfera moral do autor.”

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 196

Código de Processo Civil, arts. 85, §2º, I a IV, §3º, I a V, §11

Jurisprudência consolidada sobre responsabilidade civil do Estado

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível 0010935-37.2016.8.11.0041, Rel.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 04/06/2024, 1ª Câmara de Direito Privado

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°8006000-12.2021.8.05.0103

Comarca de
Ilhéus
(BA), apelante
Creuza de Jesus Santos
e apelados MUNICÍPIO DE ILHÉUS e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .